Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-72.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007710-72.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERLI JUNIOR DOS SANTOS BRAZ - CPF: 943.065.321-00 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Erli Junior dos Santos Braz
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, proposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverter o ônus de sucumbência, condenando o autor, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observando a justiça gratuita.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que

não há que se falar em regularidade dos procedimentos adotados pela agravada na apuração da recuperação de consumo de energia, posto que não fora observado o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que a lavratura do TOI e a emissão da cobrança ocorreram de forma unilateral e, portanto, aduz que deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e, por consequência, requer seja apreciado o pedido formulado em sede de recurso adesivo, para a condenação da agravada em indenização por danos morais.

A agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 78777488
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, propôs ação declaratória de inexistência de débito, objetivando ver declarada a nulidade da cobrança de recuperação de consumo, relativa à unidade consumidora nº 6/1240524-7, no valor de R$ 2.924,93 (dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) e, ainda, para ser reparada pelos danos morais, supostamente sofridos em razão da cobrança indevida.

Na hipótese, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.924,93 (dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

Entretanto, em sede recursal, o
decisum
monocrático, reconheceu a legalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 553332, lavrado em 13/06/2017 e, por conseguinte, deu provimento ao recurso, declarando a cobrança legítima e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, devendo ser mantido tal entendimento.

Isso porque, conforme expressamente fundamentado na decisão objurgada, a Energisa respeitou durante a vistoria todos os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Como se verifica a inspeção realizada pela Energisa, estava sendo acompanhado por representante do embargante, qual seja, Eritonia F. de Paula, conforme assinatura no TOI (Id nº 65804661).

Outrossim, também é possível identificar que além da inspeção, fora realizada a notificação do consumidor, através da carta ao cliente, que demonstra o critério utilizado para a revisão de faturamento e apuração do consumo não cobrado.

Assim, obedecidos os critérios da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e ao contraditório e ampla defesa, imperioso que seja reconhecida a legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

Aliás, nesse sentido já manifestou este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR EVIDENCIADA – DIFERENÇA DE REGISTRO DEPOIS DE SANADA A IRREGULARIDADE – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA –

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.” (Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Realizada pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, mostra-se legítima a cobrança de recuperação de consumo não faturado.”
(N.U 1017926-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. “
(N.U 1023397-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (destaquei)

Nesse diapasão, não há que se falar em conhecimento do recurso adesivo proposto pelo ora agravante, posto que cai por terra a discussão sobre indenização por danos morais, quando reconhecida a legalidade da cobrança.

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação, para o fim julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021